Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015608-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GENIR DE SOUZA BUENO - CPF: 468.640.241-72 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido, a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, por mim proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015608-43.2020.8.11.0000, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC.

O Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente oriundo do REsp. n. 1.274.466/SC, fundamento da decisão atacada, porque, no seu entender,

no momento, não se pode falar que o Município é devedor, considerando que restou caracterizado nos autos do presente processo que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo, e ainda que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurado se houve ou não eventual perda salarial.

Nesse sentido, ao prolatar a decisão no Resp. n. 1.274.466/SC, naquela oportunidade, já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre no presente caso, havendo evidente
distinguishing
.

Sustentou, ainda, nos termos do artigo 95 do CPC, que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é daquele que requereu a prova e, sendo este o beneficiário da Justiça Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça, ou, então, por servidor de órgão público conveniado com o Poder Judiciário.

Argumentou, também, que, ainda que se entenda por nomear um particular como perito, nesse caso, a perícia deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 98, § 3
o
, II, do CPC.

Postulou, então, pelo provimento ao presente Recurso, para reformar a decisão monocrática e, de consequência, prover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Recorridos, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões ao Agravo Interno (id. 67977464).

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão monocrática, por mim proferida, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015608-43.2020.8.11.0000, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá, no referido Agravo de Instrumento, insurgiu-se contra a decisão, lançada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, na Ação de Cobrança n. 1003887-73.2017.8.11.0041, movida por Genir de Souza Bueno, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal.

O Agravante aduziu que o valor dos honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício, o valor deve ser rateado entre as partes, conforme o disposto no artigo 95 do CPC, e, no caso de ser beneficiário da Justiça Gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Ao decidir o mencionado Recurso, entendi pelo acerto da decisão impugnada, com fundamento no precedente firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no
REsp. n. 1.274.466/SC
, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871.

Contra essa decisão, levanta-se, agora, o Município de Cuiabá, ora Recorrente, sobre o fundamento de aquele precedente não ser aplicável à espécie.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Agravante.

Diversamente do que sustentado pela parte Recorrente, entendo que aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC
[1]
, não foi superado com a entrada em vigor do CPC de 2015, ante a redação do seu artigo 95, ao prever que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que o houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, porquanto a tese oriunda do REsp n. 1.274.466/SC foi firmada na vigência do CPC de 1973, cujo artigo 33, à época, detinha a seguinte redação:

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

Como destaquei na decisão ora impugnada, o STJ, naquela assentada, entendeu que esse dispositivo legal somente seria aplicado até o trânsito em julgado da sentença, e que, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deveria ser observado o disposto no artigo 20 do CPC de 1973, que dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão,
verbis

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:

Art. 19
. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2º. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor
as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

........................................................................

Art. 33.
Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

........................................................................

Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre
Giuseppe Chiovenda
, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973,
verbis
:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo
[...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a
atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial
para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante
[...].

(
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2ª ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original)

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

(...)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

(...)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado

sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Nesse diapasão, e diante do que decidido pelo STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC de 2015, assim como era o artigo 33 do CPC de 1973, deve ser observado até o término da fase do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2
o
, do atual Código de Processo Cicil
[2]
, que, assim como previa o artigo 20 do CPC de 1973, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Entendo, então, que a razão de decidir, lançada no REsp n. 1.274.466/SC, ainda encontra amparo no atual Código de Processo Civil, de sorte que, no caso, deve ser observada aquela tese.

Desse modo, embora o Recorrente afirme não ser ele o responsável pela antecipação e o custeio dos honorários periciais, por não poder ser considerado
devedor
, pelo fato de a sentença que o condenou demandar liquidação, a ideia que permeia aquele julgado é no sentido de que a obrigação decorrente daquela norma
deve ser imputada ao vencido da demanda originária
, e, no caso, extrai-se que
o Município de Cuiabá foi o
vencido
na ação de base, porque condenado a promover a reposição salarial da parte Agravada, decorrente da conversão da moeda em URV.

Logo, nos termos do artigo 82, § 2
o
, do atual Código de Processo Civil, assim como fazia o artigo 20 do CPC de 1973, há a disposição expressa no sentido de que essa obrigação – antecipação e o custeio dos honorários periciais – é do
vencido
, de sorte que esse argumento recursal, além de impertinente, é desprovido de fundamento legal.

Nesse sentido, aliás, é a orientação pacífica desta Corte Estadual. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
URV
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–

AÇÃO DE COBRANÇA
–

DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
–

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ÔNUS DO VENCIDO
–

ENTENDIMENTO

FIRMADO PELO SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

NO JULGAMENTO

DO

RECURSO

ESPECIAL

Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
–

OBSERVÂNCIA

–

DECISÃO

AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO

O

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–

MODIFICAÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–

AÇÃO DE COBRANÇA
–

CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–

DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
–

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–

ÔNUS

DO

VENCIDO
–

ENTENDIMENTO FIRMADO

PELO SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

NO

JULGAMENTO DO

RECURSO

ESPECIAL

Nº

1274466/SC

EM

SEDE

DE

RECURSOS

REPETITIVOS

–

OBSERVÂNCIA

–

DECISÃO

AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO

O

PAGAMENTO

DOS

HONORÁRIOS PERICIAIS
–

MODIFICAÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).

Assim, correta a decisão proferida pela instância de piso que impôs, ao Agravante, vencido na ação originária, a obrigação de custear o valor dos honorários da perícia, a ser realizada no cumprimento da sentença, bem assim, a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, e mantenho inalterada a decisão impugnada, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015608-43.2020.8.11.0000.

É como voto
.

[1]

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

[2]

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021